Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-28.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada cobrança de quantia a maior sobre valor de parcela da cédula de crédito comercial pactuada, o que ensejou a inserção indevida do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito – Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao coautor Luiz Fernando de Mello (ilegitimidade ativa ad causam), improcedência em relação à corré SERASA Experian S.A. e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada cobrança de quantia a maior sobre valor de parcela da cédula de crédito comercial pactuada, o que ensejou a inserção indevida do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito – Extinção do processo sem resolução de mérito quanto ao coautor Luiz Fernando de Mello (ilegitimidade ativa ad causam), improcedência em relação à corré SERASA Experian S.A. e procedência parcial em face do Banco do Brasil S.A. - Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a cobrança a maior efetuada pelo banco corréu – Legitimidade ativa ad causam de Luiz Fernando de Mello reconhecida - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa – Inaplicabilidade da Súmula no 385 do C. STJ - Indenização devida – Responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil S.A., haja vista a corré SERASA Experian S.A. ter comprovado o cumprimento do art. 43, § 2o, do CDC – Arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial realizado segundo o critério prudencial e da razoabilidade nesta instância ad quem – Improcedência mantida em relação à corré SERASA Experian S.A. – Recondução do coautor pessoa física ao polo ativo da lide - Procedência parcial redimensionada - Recurso provido em parte.